Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110269107APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando os temas trazidos na Apelação Criminal foram devidamente enfrentados.
3. Acontradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna. Somente há que se falar em contradição quando a decisão judicial apresenta proposições entre si inconciliáveis.
4. Impossível a análise do pedido da embargante relativo à possibilidade de se iniciar a execução da pena tão somente após o trânsito em julgado da ação penal, porquanto essa tese não foi submetida à apreciação do juízo a quo, de modo que seu exame, em sede recursal, ensejaria indevida supressão de instância.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, não providos.